Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou que, segundo informou reportagem publicada no portal G1, os fraudadores têm acesso aos dados e “selfie” das pessoas para praticar a fraude com biometria facial. Sustenta que o Banco se beneficiou da transação ilícita e deve responder pelos danos suportados.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que, além da biometria facial, a certificação por “geolocalização (coincidente com o endereço da autora) e identificação do IP do aparelho celular é forma segura de identificação do contratante, sobretudo quando este fornece ao contratado cópia da CNH”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.